Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732707-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GILBERTO ALVES ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que as partes celebraram novo contrato (ID 25677404) de renegociação de dívida, por meio de nova emissão de Cédula de Crédito Bancário, após a interposição de recurso de apelação (ID 24905965), pendente de apreciação por esta Instância Revisora. Afere-se, ainda, que a apelante não requereu de forma expressa a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC e as partes, tampouco, apresentaram adequadamente os termos do acordo celebrado para fins de homologação, deixando de dispor, por exemplo, acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios. Diante disso, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, adequarem o pedido relacionado ao pacto entabulado, de acordo com as consequências jurídicas dele decorrentes, sob pena de o silêncio implicar na homologação da desistência da pretensão recursal, com a imputação das verbas sucumbenciais de acordo com a legislação de regência. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator